Tribunal: TJDFT
Processo: 0725020-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EM SÍTIO ELETRÔNICO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RECLAMAÇÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau condenou o recorrente a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais).
3. Segundo exposto na inicial, o recorrido adquiriu, em 25.06.2020, uma bicicleta, pelo preço de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), cujo pagamento foi efetuado por meio de boleto bancário emitido pelo recorrente. Relata que, passados 72 (setenta e dois) dias, o produto não foi entregue.
4. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, esclarece que, no caso de reclamação, se as partes não chegarem a um acordo ou o vendedor não responder a reclamação, o comprador deverá pedir a ajuda ao Mercado Livre para que, por meio da realização de uma mediação atípica, tenha ciência do caso e possa solucionar o impasse. Sustenta que o recorrido causou o prejuízo a si próprio, visto que se manteve inerte e não informou ao Mercado Livre o não recebimento do produto dentro do prazo, registrando uma reclamação na opção “Detalhes” na plataforma. Aduz que no caso dos autos descabe a aplicação da teoria do risco.
5. O recorrido não apresentou contrarrazões.
6. Consoante estabelece o artigo 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. O recorrente alega que não é fornecedor de produto para compra e venda no site e tampouco firma contratos de compra e venda. Alega que eventual responsabilidade deve recair sobre o anunciante do produto. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Outrossim, as telas sistêmicas anexadas aos autos demonstram que as reclamações promovidas pelo recorrido foram respondidas pelo recorrente e não pelo anunciante, de modo a confirmar que o recorrente participou da cadeia de fornecedor, e, assim, enquadra-se no conceito legal de fornecedor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir provas, em virtude da sua vulnerabilidade.
10. Quanto ao dano material, em razão do produto não entregue, o artigo 26, inciso II, do CDC, estabelece que o prazo decai em 90 (noventa) dias, tratando-se do fornecimento de produtos duráveis. O documento de ID 27071382 - Pág. 1 atesta que o pagamento foi efetuado em 25.06.2020. Por sua vez, o documento de ID 27071383 - Pág. 1 demonstra que a reclamação do consumidor deu-se no mês de agosto de 2020, observado, assim, o prazo legal.
11. Não demonstrada a entrega do produto, ou a culpa exclusiva do consumidor, mostra-se cabível o dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais, na forma do artigo 14 do CPC, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.